Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO. TRAÇO DE PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. A inserção do apenado em regime semiaberto não conduz, obrigatoriamente, à concessão do benefício externo da saída temporária, sendo certo que o cabimento da referida benesse extramuros deve ser analisada caso a caso pelo julgador. Evidenciada a ausência de rede de apoio familiar apta a realizar o acolhimento e a existência de traços desfavoráveis da personalidade do apenado, condenado pela prática de crimes de roubos e estupro, é recomendável que a ressocialização seja realizada de forma gradual e paulatina, de forma que se possa aferir o comportamento adotado pelo sentenciado no gozo dos benefícios concedidos. Diante das informações prestadas pela Central de Vagas de Acolhimento, quanto à impossibilidade de evitar o contato do apenado com menores, não há ilegalidade na decisão agravada. Precedente.